Tribunal: TJBA
Processo: 8053571-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053571-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CHERLA BARBOSA DE SALES Advogado(s): DEIVISON DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EXTENSÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXA DE DESARQUIVAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que condicionou o desarquivamento dos autos ao pagamento de taxa, apesar de a parte Agravante ser beneficiária da gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão consiste em definir se o benefício da gratuidade da justiça concedido na fase de conhecimento abrange a fase de cumprimento de sentença, inclusive a dispensa da taxa de desarquivamento. III. RAZÕES DE DECIDIR O CPC/2015 (arts. 98 e ss.) assegura a abrangência da gratuidade a todas as fases e atos do processo, revogando a limitação antes prevista na Lei nº 1.060/1950. O desarquivamento, quando necessário ao prosseguimento do feito, é ato processual e integra as despesas cobertas pelo benefício. A gratuidade somente pode ser revogada mediante decisão fundamentada, com prova da alteração da situação econômica do beneficiário. Exigir o pagamento da taxa de desarquivamento viola o direito de acesso à justiça (CF, art. 5º, XXXV e LXXIV). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A gratuidade da justiça concedida na fase de conhecimento estende-se à fase de cumprimento de sentença, abrangendo as despesas de desarquivamento. A cobrança de taxa de desarquivamento de beneficiário da justiça gratuita é incompatível com o art. 5º, XXXV e LXXIV, da CF. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98 e 99. Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, AI nº 5656596-98.2023.8.09.0174; TJ-PR, AI nº 0027517-22.2024.8.16.0000; TJ-MG, AI nº 2597031-23.2022.8.13.0000; TJ-RJ, AI nº 0048275-43.2021.8.19.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de n.º 8053571-55.2025.8.05.0000, em que é Agravante CHERLA BARBOSA DE SALES e Agravado AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao Agravo, nos termos deste voto. Sala das Sessões, de de 2025. DES. PRESIDENTE DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA